Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no art. 180, §3o do CP, com base no art. 386, VII do CPP. Em suas razões recursais, sustenta que o apelado praticou o delito de receptação culposa, vez que devia presumir ser o bem adquirido ilícito diante da ausência de documentação comprobatória de origem do aparelho, de vendedor não idôneo, sem procurar saber da procedência do bem e, em especial, pelo valor que pagou pelo objeto, conforme depoimentos prestados na esfera extrajudicial e prova oral produzida em juízo. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que ele seja condenado pelo crime de receptação culposa.
2. Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Esse tipo penal está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.

5. Consoante entendimento deste Tribunal, “a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). A despeito disso, no caso sob julgamento, verifica-se que os fatos descritos na inicial acusatória não restaram devidamente comprovados na fase judicial. Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha policial disse que pelo que se lembra parece que o réu se envolveu em confusão com segurança no posto da torre, parece que foram as vias de fato um contra o outro; foi acionado e na busca nas coisas do réu foi encontrado esse telefone; ele já seria conduzido à DP em razão da situação com o vigilante do posto da torre; não se recorda se ouviu do réu explicação de como adquiriu o telefone. Ademais, o réu, no seu interrogatório, ficou em silêncio.
6. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. Desta feita, para a condenação do acusado é imprescindível a produção de provas durante a instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações informais prestadas a policiais. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao réu, sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da lei n. 9099/95.